Tribunal: STF
Processo: Rcl 67690
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.273. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E ESPÉCIE VERTENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rui Adriano e Sueli Correa Reis, em 25.4.2024, contra decisão da Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC, que, ao indeferir pedido de extinção/suspensão da Ação Penal n. 5009310-65.2021.8.24.0033, mantendo audiência de instrução designada para 29.4.2024, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.273, Relator o Ministro Nunes Marques.



    2. Os reclamantes afirmam que “em 19/04/2021 o Ministério Público do Estado de Santa Catarina denunciou os Reclamantes nos crimes tipificado no artigo 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, em continuidade delitiva, por ter, em tese, no período de maio a agosto de 2017, ‘apesar de terem sido devidamente escrituradas as operações tributáveis da empresa, os administradores acima relacionados, em comunhão e conjugação de esforços, ao atuarem no comando da empresa, não realizaram e nem determinaram o pagamento devidos dos tributos nas datas de vencimento, ou seja não adimpliram a obrigação tributária lesando, consequentemente, os cofres públicos’” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Narram que a denúncia teria sido recebida pelo juízo reclamado, tendo sido apresentada resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para 29.4.2024. Asseveram que “solicitaram a extinção do processo, bem como o cancelamento da audiência, pois o débito tributário que originou a Ação Penal foi incluído em parcelamento” (fl. 2, e-doc. 1), o que foi indeferido pelo juízo reclamado.



    Alegam que o entendimento do juízo reclamado “vai de encontro ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal [STF], considerando o recente julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade [ADI] 4273, com ampla análise realizada pelos ministros acerca do ‘sistema penal-tributário’; a ‘reparação do dano ao erário’ e a ‘suspensão’ ou ‘extinção’ da pretensão punitiva, cujas categorias foram interpretadas no ambiente dos crimes contra a ordem tributária” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “na ADI n. 4273 este I. Supremo tribunal, através dos seus ministros decidiram que tanto o parcelamento quanto o pagamento integral de créditos tributários resultam em incremento da arrecadação – reparando o dano ao erário – e funcionando como mecanismo de fomento, cumprindo com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil presentes no art. 3º da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. ).



    Argumentam que “os princípios da proporcionalidade e intervenção mínima do direito penal também foram enfatizados, argumentando-se que as medidas despenalizadora previstas na Lei nº 11.941/2009 são suficientes para proteger o patrimônio público, afastando a necessidade de sanções penais quando os débitos estão sendo regularmente pagos ou já foram quitados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentam que “não há lesão que justifique o prosseguimento da ação penal, pois diante do parcelamento, ausente razões para ser designado audiência de instrução e julgamento, devendo ser extinta a presente Ação penal com a consequente cancelamento da audiência designada para o dia 29/05/2024, ás 16h45” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “[a] A concessão de liminar para declarar a suspensão da Ação Penal: 50093106520218240033 e da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 29/04/2024 



    [b] Na eventualidade de não ser deferida a liminar de cassação da decisão pioneira, requer, na aplicação dos arts. 67, 68 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º da Lei n. 10.684/2003, bem como seja aplicada a interpretação este E. STF no julgamento da ADI 4.273, que declarou válida as supracitadas normas, por não contrariarem o art. 5º, caput, da Constituição de 1988. Consequentemente, deve ser declarada a suspensão da ação criminal até o integral pagamento da dívida, pois como o bem jurídico protegido pelos crimes tributários é a própria arrecadação os Reclamantes estão reparando o dano causado, não havendo interesse penal em aplicar punição, já que, em breve, estará satisfeita a obrigação, o que gera, por si, a extinção da punibilidade. 



    [c] Sejam requisitadas informações ao Juiz Federal Substituto; 



    [d] A intimação do Ministério Público para emissão de parecer; 



    [e] Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória Antecipada autuada sob o n. 5018589-07.2023.4.04.7208, julgando-se procedente a presente Reclamação para preservar a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC, ao indeferir pedido de extinção/suspensão da Ação Penal n. 5009310-65.2021.8.24.0033, mantendo audiência de instrução designada para 29.4.2024, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.273, Relator o Ministro Nunes Marques.



    5. Na sessão de 15.8.2023, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.273, este Supremo Tribunal decidiu:



    “PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI N. 11.941/2009, ARTS. 67, 68 E 69. LEI N. 10.684/2003, ART. 9º, §§ 1º E 2º. CONTINÊNCIA EM RELAÇÃO À ADI 3.002, JULGADA PREJUDICADA. PRELIMINAR SUPERADA. LEI POSTERIOR QUE DISCIPLINOU A SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO. PERDA PARCIAL DE OBJETO DA AÇÃO. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 3º, I A IV, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, FRAGMENTARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A ADI 3.002, em que arguida a inconstitucionalidade do art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, foi julgada prejudicada por força de decisão do ministro Celso de Mello proferida em 14 de dezembro de 2009. Não subsiste, portanto, a relação de continência, sustentada nas informações apresentadas pelo Presidente da República, a justificar a reunião do presente processo ao revelador daquela ação direta. 



    2. A Lei n. 12.382/2011, em seu art. 6º, acrescentou os §§ 1º a 5º ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996 e limitou expressamente a extinção da punibilidade por parcelamento formalizado antes do recebimento da denúncia (Lei n. 9.430/1996, art. 86, § 6º, c/c Lei n. 9.249, art. 34). 



    3. Como a Lei n. 12.382/2011 disciplinou, em momento superveniente, apenas a extinção da punibilidade em consequência do parcelamento, sem dispor sobre o pagamento, permanece em vigor, para a satisfação integral do crédito tributário, a regra constante do art. 69 da Lei n. 11.941/2009, impugnada na presente ação, que admite efeitos penais independentemente de o pagamento ter ocorrido antes ou depois do recebimento da denúncia. 



    4. Revela-se prejudicada a arguição de inconstitucionalidade em relação ao art. 68 da Lei n. 11.941/2009, na linha da firme jurisprudência deste Tribunal (ADI 2.087, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 8 de maio de 2018; e ADI 2.542 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2017). 



    5. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, questionados em face da Constituição Federal, previram medidas despenalizadoras quanto aos delitos dos arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137/1990 e dos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, consistentes na suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento de débitos tributários de que trata a Lei n. 11.941/2009, bem assim na extinção da punibilidade do agente caso seja realizado o pagamento integral. 



    6. A extinção da punibilidade como decorrência da reparação integral do dano causado ao erário pela prática dos crimes contra a ordem tributária constitui opção política há muito adotada no ordenamento jurídico brasileiro, o que demonstra a prevalência do interesse do Estado na arrecadação das receitas provenientes dos tributos, para consecução dos fins a que se destinam, em detrimento da aplicação da sanção penal ao autor do crime. 



    7. O parcelamento e o pagamento integral dos créditos tributários, além de resultarem em incremento da arrecadação, exercendo inequívoca função reparatória do dano causado ao erário pela prática dos crimes tributários, funcionam como mecanismos de fomento da atividade econômica e, em consequência, de preservação e geração de empregos. Concorrem, em última análise, para o cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no art. 3º da Carta Magna, a saber: (i) construção de uma sociedade livre, justa e solidária; (ii) garantia do desenvolvimento nacional; (iii) erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; (iv) promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



    8. A preponderância conferida pelo legislador à política arrecadatória, em relação à incidência das sanções penais, guarda conformidade e harmonia com os princípios da intervenção mínima (ou da subsidiariedade) e da fragmentariedade (ou essencialidade), que informam o direito penal. Tais princípios constituem expressão do postulado constitucional da proporcionalidade, que extrai seu fundamento constitucional do devido processo legal em sua acepção substantiva (CF, art. 5º, LIV). 



    9. A sanção penal deve ser a ultima ratio para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas instituidoras dos crimes contra a ordem tributária abrangidos pelas medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 11.941/2009. Desse modo, a incidência da pena se justificará quando as normas tributárias que disciplinam a fiscalização e a arrecadação dos tributos – aí incluídas as reguladoras do parcelamento conducente à extinção do crédito tributário – se revelarem insuficientes para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais. 



    10. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º da Lei n. 10.684/2003 não contrariam o art. 5º, caput, da Constituição de 1988, tendo em vista que as medidas de suspensão e de extinção da punibilidade prestigiam a liberdade, a propriedade e a livre iniciativa ao deixarem as sanções penais pela prática dos delitos contra a ordem tributária como ultima ratio, em conformidade com o postulado da proporcionalidade e da intervenção mínima do direito penal. 



    11. A suspensão da pretensão punitiva e do prazo da prescrição penal, decorrente do parcelamento dos débitos tributários, e a extinção da punibilidade, ante o pagamento integral desses mesmos débitos, mostram-se providências adequadas à proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais incriminadoras, porquanto estimulam e perseguem a reparação do dano causado ao erário em virtude da sonegação. Essas medidas afastam o excesso caracterizado pela restrição ao direito fundamental à liberdade, derivado da imposição da sanção penal, quando os débitos estiverem sendo regularmente pagos ou já tenham sido integralmente quitados, o que revela, nesse caso, a suficiência das normas tributárias para a proteção do patrimônio público. 



    12. As medidas versadas nas normas questionadas se afiguram suficientes para a tutela do bem jurídico em análise, diante da previsão, pelo legislador, do sobrestamento da pretensão punitiva na esfera penal e do prazo prescricional para que o Estado a exerça. Rescindido o parcelamento tributário em razão do inadimplemento, caso subsista a lesão ao erário, a persecução penal se restabelecerá, podendo resultar na imposição de sanção privativa da liberdade ao autor do crime. 



    13. Pedido prejudicado no que diz respeito ao art. 68 da Lei n. 11.941/2009 e julgado improcedente quanto às demais disposições legais impugnadas, declarando-se constitucionais os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003” (ADI n. 4.273, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 1º.9.2023).



    6. Ao proferir o ato reclamado, a Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC assentou:



    “O posicionamento do Tribunal de Justiça catarinense, mesmo após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4273, pelo Supremo Tribunal Federal, permanece de que a suspensão da ação só ocorre quando o parcelamento da dívida ocorre antes do recebimento da denúncia, nos preciso termos do art. 67 da Lei n. 11.941/09. 



    Isso porque colhe-se do acórdão da demanda constitucional que o Pretório Excelso não inovou, assim como pretende a interpretação defensiva, limitando-se, porém, a declarar a constitucionalidade dos arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/09 e o art. 9º, §§1º e 2º, da Lei n. 10.684/03. 



    Acerca da progressão legislativa quanto ao tema, colhe-se da corte catarinense:



    [...] A Lei 10.684/03 autorizava a suspensão da pretensão punitiva do Estado pela superveniência do parcelamento da dívida e a consequente extinção da punibilidade pelo pagamento integral do débito, contudo com a entrada em vigor da Lei 12.382, em fevereiro de 2011, que alterou o artigo 83 da Lei 9.430/96, o benefício ficou condicionado aos casos em que o pleito seja realizado antes do recebimento da denúncia. É o que se depreende do artigo 9º, em seu § 2º, da Lei 10.684/03: 



    Art. 9º. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. [...] 



    § 2º. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. 



    Já a Lei 12.382/11, em seu § 2º do artigo 6º diz: 



    Art. 6. O art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º a 5º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 6º: [...] 



    § 2º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebi- mento da denúncia criminal. [...] 



    (TJSC, Apelação Criminal n. 0900570-21.2019.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 5/10/2023).



    No caso dos autos a denúncia foi recebida em 27/7/2021 (evento 3, DESPADEC1) e o parcelamento tributário data de 24/6/2022 (evento 50, APRES DOC2). Diante do exposto, não sendo caso dos autos aquele previsto na legislação correspondente, que autoriza a suspensão pelo parcelamento tributário, INDEFIRO o pleito de extinção/suspensão do processo, mantendo a audiência antes designada”.



    7. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.273, na qual este Supremo Tribunal limitou-se a declarar a constitucionalidade dos arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e dos §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei n. 10.684/2003.



    No item 2 da ementa, o Relator assentou que “A Lei n. 12.382/2011, em seu art. 6º, acrescentou os §§ 1º a 5º ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996 e limitou expressamente a extinção da punibilidade por parcelamento formalizado antes do recebimento da denúncia (Lei n. 9.430/1996, art. 86, § 6º, c/c Lei n. 9.249, art. 34)”, limitação que não foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade.



    Como disposto no § 2º do art. 83 da Lei n. 9.430, de 27.12.1996, alterado pela Lei n. 12.382/2011, para suspender a pretensão punitiva do Estado, é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. Não é o caso desta ação: a autoridade reclamada realçou que a denúncia foi recebida em 27.7.2021 e o parcelamento tributário somente ocorreu em 24.6.2022.



    Não é possível confundir a extinção da punibilidade pelo pagamento integral do crédito tributário, que não se submete ao momento do recebimento da denúncia, com suspensão da ação penal, decorrente de adesão a programa de parcelamento tributário.



    Está evidenciado não haver pertinência entre o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.273 e a situação controvertida na espécie. A limitação da extinção da punibilidade ao parcelamento realizado antes do recebimento da denúncia não era objeto daquele processo de controle abstrato, nem foi nele analisada.



    Incabível, portanto, a presente reclamação, pela ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado deste Supremo Tribunal apontado como paradigma. Assim, por exemplo:



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014).



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação, sendo exemplos: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora